Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATERIAIS HIDRÁULICOS. GASTOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por condomínio contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, mas indeferiu a aplicação de cláusula penal compensatória e o ressarcimento de materiais hidráulicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Natureza da cláusula penal contratual; possibilidade de cumulação com perdas e danos; configuração de bis in idem; ressarcimento de materiais hidráulicos como dano emergente específico; distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula penal estipulada para o caso de inadimplemento absoluto possui natureza compensatória, funcionando como pré-fixação das perdas e danos, conforme preceitua o artigo 410 do Código Civil.
4. É vedada a cumulação da cláusula penal compensatória com indenização por perdas e danos pelo mesmo fato gerador, sob pena de configuração de bis in idem e enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil.
5. O abandono definitivo da obra e o pleito de rescisão contratual são incompatíveis com a alegada natureza moratória da cláusula penal, que pressupõe manutenção da relação contratual.
6. Os materiais hidráulicos constituem dano emergente específico e comprovado documentalmente, representando prejuízo autônomo que encontra amparo no princípio da reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil.
7. Configurada sucumbência mínima do autor, que obteve êxito na quase integralidade dos pedidos formulados, impõe-se a condenação integral da ré aos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "A cláusula penal compensatória não pode ser cumulada com perdas e danos pelo mesmo fato gerador, mas danos emergentes específicos e comprovados constituem prejuízos autônomos passíveis de reparação independente."
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 410, 416, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.012, caput e 1.013.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1313539, 0700880-78.2020.8.07.0001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/01/2021, publicado no DJe: 10/02/2021; Acórdão 1410803, 0711472-84.2020.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJe: 08/04/2022.